Tribunal: TJES
Processo: 5002927-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002927-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRE MARCHIORI POLIDO

AGRAVADO: RICARDO LUIZ RODRIGUES MONTEIRO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONSULTA AO SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – JUSTIFICATIVA CONCRETA DE ÊXITO ADUZIDA PELO EXEQUENTE – DECURSO DE TEMPO DESDE AS PRIMEIRAS TENTATIVAS – POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DAS CONSULTAS – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1.
Na origem, observa-se que o exequente, ora agravante, pediu consulta ao Bacenjud, em maio de 2019, tendo sido a diligência infrutífera, e ao Renajud, em agosto de 2019, que foi parcialmente frutífera, encontrando bem com valor insuficiente para saldar a dívida. Decorridos 3 anos destas diligências, renovou-se o pedido de consulta aos sistemas e formulou-se pela primeira vez pedido de consulta ao Infojud, esclarecendo, quanto ao Sisbajud, que havia indícios de efetividade da medida, posto que a pessoa jurídica titularizada pela executada teria alienado um imóvel a terceiro, juntando a documentação pertinente.

2.
A decisão indeferiu o pedido sob o fundamento de que as diligências não deveriam ser reiteradas senão havendo uma justificativa concreta de êxito. Entretanto, restou demonstrado nos autos que o pedido de consulta ao Sisbajud foi reiterado havendo fundada justificativa e o de Infojud foi feito pela primeira vez.

3.
“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021).

4.
Ademais, dado o decurso do tempo desde as primeiras diligências, admite-se nova tentativa de penhora via Bacenjud e Renajud. Precedente deste. e. TJES.

5.
A suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, com ordem para posterior arquivamento, como estabelecido pela decisão de primeiro grau, pode vir a favorecer ainda mais a não localização de patrimônio penhorável, o que, na espécie, não prestigiaria a efetividade da execução.

6
.

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANDRÉ MARCHIORI POLIDO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, que nos autos da execução de título extrajudicial n. 0029258-57.2018.8.08.0024, movida em desfavor de
RICARDO LUIZ RODRIGUES MONTEIRO
e
MARIA LILIA MESQUITA MONTEIRO
, indeferiu os pedidos de consulta aos sistemas judiciais Sisbajud, Renajud e Infojud, sob o fundamento de que
“tais diligências não devem ser reiteradas, ao menos não sem uma justificativa concreta que aponte a possibilidade real de êxito de novas tentativas”
e o de que
“a mera atualização do sistema não é motivo para que se proceda a reiteração de pesquisa já realizada”
. Com isso, determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, para posterior arquivamento, caso não sejam encontrados bens penhoráveis (CPC, art. 921, §§ 1º e 2º).

Em suas razões, o agravante sustenta que: (i) não houve reiteração do pedido de consulta ao sistema Infojud, havendo erro de premissa fática quanto a ele; (ii) o decurso de tempo considerável desde a última diligência infrutífera é suficiente para justificar nova consulta ao Sisbajud e ao Renajud; e (iii) há indícios de efetividade da medida, posto que a pessoa jurídica titularizada pela executada alienou um imóvel a terceiro, por mais de quatro milhões e meio de reais a terceiro, podendo ter havido algum direcionamento do valor para a pessoa natural executada.

Alega também que: (iv) a decisão violou o princípio da vedação à decisão surpresa e o princípio da cooperação processual, pois antes de indeferir o pleito, o juízo singular intimou o exequente para juntar planilha atualizada do débito, sinalizando que viria a deferir o pedido; e (v) não houve oportunidade de prévia manifestação quanto ao início do procedimento previsto no art. 921, §§ 1º e 2º, do CPC, o qual inicia pela suspensão do feito executivo, depois motiva o arquivamento dos autos e, por fim, resulta no decreto da prescrição intercorrente, caso não sejam localizados bens penhoráveis.

Por tudo isso, pede liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pela reforma da decisão de origem (id. 7576635).

Liminar recursal deferida no id. 7582549, a fim de determinar o prosseguimento da execução de título extrajudicial de origem, com a juntada de cálculos atualizados pelo exequente agravante, a ser seguida da pronta consulta aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002927-15.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRÉ MARCHIORI POLIDO

AGRAVADOS: RICARDO LUIZ RODRIGUES MONTEIRO
e
MARIA LILIA MESQUITA MONTEIRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Como relatado, Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANDRÉ MARCHIORI POLIDO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, que nos autos da execução de título extrajudicial n. 0029258-57.2018.8.08.0024, movida em desfavor de
RICARDO LUIZ RODRIGUES MONTEIRO
e
MARIA LILIA MESQUITA MONTEIRO
, indeferiu os pedidos de consulta aos sistemas judiciais Sisbajud, Renajud e Infojud, sob o fundamento de que
“tais diligências não devem ser reiteradas, ao menos não sem uma justificativa concreta que aponte a possibilidade real de êxito de novas tentativas”
e o de que
“a mera atualização do sistema não é motivo para que se proceda a reiteração de pesquisa já realizada”
. Com isso, determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, para posterior arquivamento, caso não sejam encontrados bens penhoráveis (CPC, art. 921, §§ 1º e 2º).

Em suas razões, o agravante sustenta que: (i) não houve reiteração do pedido de consulta ao sistema Infojud, havendo erro de premissa fática quanto a ele; (ii) o decurso de tempo considerável desde a última diligência infrutífera é suficiente para justificar nova consulta ao Sisbajud e ao Renajud; e (iii) há indícios de efetividade da medida, posto que a pessoa jurídica titularizada pela executada alienou um imóvel a terceiro, por mais de quatro milhões e meio de reais a terceiro, podendo ter havido algum direcionamento do valor para a pessoa natural executada.

Alega também que: (iv) a decisão violou o princípio da vedação à decisão surpresa e o princípio da cooperação processual, pois antes de indeferir o pleito, o juízo singular intimou o exequente para juntar planilha atualizada do débito, sinalizando que viria a deferir o pedido; e (v) não houve oportunidade de prévia manifestação quanto ao início do procedimento previsto no art. 921, §§ 1º e 2º, do CPC, o qual inicia pela suspensão do feito executivo, depois motiva o arquivamento dos autos e, por fim, resulta no decreto da prescrição intercorrente, caso não sejam localizados bens penhoráveis.

Por tudo isso, pede liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pela reforma da decisão de origem (id. 7576635).

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos de origem, verifiquei que, em maio de 2019, o exequente, ora agravante, pediu por consulta ao Bacenjud (fls. 36/38), o qual foi deferido (fl. 39). Porém, a providência foi infrutífera (fls. 41/42-v).

De igual maneira, em agosto de 2019, o agravante pediu por consulta ao Renajud (fl. 43), que também foi deferida (fl. 44), tendo sido parcialmente frutífera, com a localização de um veículo Fiat Strada (fl. 45), cujo valor não é suficiente para saldar a dívida que, atualmente, aparenta alcançar R$ 1.406.418,22 (um milhão e quatrocentos e seis mil e quatrocentos e dezoito reais e vinte e dois centavos), conforme cálculos de id. 25679790.

Passados 3 (três) anos de tais providências, o agravante pediu, em maio de 2022, para que fosse realizada nova consulta ao Sisbajud e ao Renajud, bem como uma primeira consulta ao Infojud. Especialmente quanto ao Sisbajud, esclareceu que havia indícios de efetividade da medida, posto que a pessoa jurídica titularizada pela executada teria alienado um imóvel a terceiro, por mais de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e meio de reais), conforme averbação de fl. 76, podendo ter havido algum direcionamento do valor para a pessoa natural executada (fls. 66/90).

Em agosto de 2022, foi proferido despacho determinando a intimação do exequente agravante para que juntasse planilha de débito atualizada (fl. 97), naturalmente criando uma expectativa de que os pedidos viriam a ser deferidos (fl. 78).

Ao contrário do que alega o agravante, neste ponto, entendo que a frustração dessa expectativa não torna, por si só, nula ou reformável a decisão impugnada, pois embora num primeiro momento o juízo de origem tenha entendido que poderia vir a deferir o pleito, e para tanto seria necessária a atualização do débito, nada impedia que, a partir de seu livre convencimento motivado (CPC, art. 371, parte final), num reexame dos autos, concluísse em sentido contrário, indeferindo o pedido, como o fez.

Contudo, mantendo o entendimento adotado na decisão de concessão do pleito liminar recursal, vejo que a decisão merece ser reformada, pelas razões a seguir expostas.

Inicialmente, foi apresentado o fundamento de que “
tais diligências não devem ser reiteradas, ao menos não sem uma justificativa concreta que aponte a possibilidade real de êxito de novas tentativas”.

Entretanto, quanto ao Infojud, não há reiteração, pois foi a primeira vez que a medida foi solicitada. Além disso, em relação ao Sisbajud, o agravante justificou a possibilidade de êxito da medida, afirmando que a pessoa jurídica titularizada pela executada teria alienado um imóvel a terceiro, por mais de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e meio de reais), conforme averbação de fl. 76, podendo ter havido algum direcionamento do valor para a pessoa natural executada.

Somado a isso, no momento de prolação da decisão impugnada, já havia transcorrido mais de 4 (quatro) anos dos primeiros pedidos de consulta ao Sisbajud e ao Renajud, sendo razoável e proporcional a nova utilização de um recurso disponível para a persecução do crédito, especialmente porque a execução corre no interesse do exequente, conforme art. 797, caput, do CPC.

Nessa linha,
“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021).

Também é nesse sentido a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – [...] – TENTATIVA FRUSTRADA DE PENHORA ATRAVÉS DOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD E DE CONSULTA AO INFOJUD - RENOVAÇÃO DO PEDIDO [...]. 1.
A realização de nova tentativa de penhora on-line através dos sistemas BACENJUD e RENAJUD, bem como de consulta ao INFOJUD, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como, por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo.
Precedentes do STJ e deste TJES. [...]. 4. Recurso provido. (TJES, AI 5003679-89.2021.8.08.0000, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, publicado em 13/07/2022)

Somado a isso, deve-se mencionar que o Código de Processo Civil dá especial relevância à execução, ao estabelecer, como norma fundamental do processo, que “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito,
incluída a atividade satisfativa
” (art. 4º).

Em suma, a busca pela satisfação do débito está umbilicalmente ligada à realização da garantia fundamental à razoável duração do processo (CRFB, art. 5º, LXXVIII), o que justifica a atuação cooperativa do Poder Judiciário, conforme determina o art. 6º do CPC, guardadas as diferenças:
“Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

Por fim, outro fundamento apresentado na decisão de origem para embasar o indeferimento do pedido foi o de que
“a mera atualização do sistema não é motivo para que se proceda a reiteração de pesquisa já realizada”.
Da simples leitura dos autos é possível verificar que o pedido foi apresentado quando os autos ainda tramitavam fisicamente, atrelados ao e-Jud, ou seja, antes da migração para a forma eletrônica, no PJe.

Com tudo isso, a reforma da decisão é medida que se impõe, notadamente, porque, a execução se prolonga desde 2018, sem que haja a mínima perspectiva de adimplemento da obrigação. A suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, com ordem para posterior arquivamento, pode vir a favorecer ainda mais a não localização de patrimônio penhorável, o que pode futuramente embasar, inclusive, o decreto da prescrição intercorrente, conforme art. 921, inc. III e §§ 1º a 6º, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a medida liminar concedida, a fim de determinar o prosseguimento da execução extrajudicial de origem, com a juntada de cálculos atualizados pelo exequente agravante, a ser seguida da pronta consulta aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual de 20/05/2024 a 29/05/2024:

Acompanho o voto do Em. Relat
or.

Sessão Virtual de 20/5/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões